Tribunal: STF
Processo: MS 38258
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por F.A. em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus.



    Em suas razões recursais, o embargante aduz que, ao reconhecer a incompetência do STF, o julgado embargado “sequer fez menção à remessa dos autos, negando apenas o seguimento ao presente Mandado de Segurança” (eDoc. 23, fl. 3). 



    Requer sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a apontada omissão “com o consequente deferimento do pedido de remessa ao Juízo Competente, ou seja, para o Colégio Recursal de Catanduva/SP” (eDoc. 23, fl. 4). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A hipótese é de acolhimento dos embargos declaratórios.



    No decisum ora embargado, reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação mandamental que aponta como ato coator ato jurisdicional praticado pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP. 



    Ocorre que, na parte dispositiva da decisão, de fato, não constou a determinação de remessa do feito ao órgão competente, prática adotada pela jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (MS nº 36.636-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes.



    3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (MS nº 35.567-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).



    Destarte, ante a configurada omissão no decisum embargado, consistente na ausência de encaminhamento ao juízo competente, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos.



    Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão, determinando a remessa imediata dos autos ao Colégio Recursal de Catanduva/SP, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente